Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724646-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, REDE SUSTENTABILIDADE DIRETORIO REGIONAL DO DF REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Torno sem efeito (rectius, anulo) as decisões de ID 24921215, 23423938, 21008743. À Secretaria para que altere a classe judicial de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) para DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95). Após, retornem os autos conclusos para julgamento da medida cautelar nos termos do art. 19 da Lei 9868/99 e art. 144 do RITJDFT. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2021 12:49:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador